Tribunal: TJMT
Processo: 1005705-71.2024.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005705-71.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AURINDA DERMONDES DE AGUIAR - CPF: 005.276.931-38 (RECORRENTE), MARA PATRICIA MAZIERO MARTINAZZO - CPF: 811.047.311-34 (ADVOGADO), UNIVIDA PLANO DE AUXILIO FUNERAL EIRELI - EPP - CNPJ: 11.297.163/0001-02 (RECORRIDO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005705-71.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
1005705-71.2024.8.11.0055

Recorrente:
Univida Plano de Auxilio Funeral Eireli - EPP

Recorrido:
Aurinda Dermondes de Aguiar

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO FUNERÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por empresa de Auxílio Funeral contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

A autora possuía contrato de prestação de serviço funerário há mais de onze anos, incluindo seu esposo e filhos como dependentes. Com o falecimento de seu filho em 31 de março de 2024, acionou a empresa para realizar o translado e demais serviços funerários, mas constatou falhas na execução do serviço.

3.

A empresa alegou ilegitimidade passiva, argumentando que os serviços foram prestados por outra empresa. Requereu a reforma da sentença para afastar sua responsabilidade ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa recorrente possui legitimidade passiva para responder pela falha na prestação de serviço funerário; e (ii) estabelecer se a indenização por danos morais deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A empresa recorrente possui legitimidade passiva, pois há documentos nos autos que comprovam a relação contratual entre as partes e a prestação do serviço diretamente pela recorrente.

6.

A falha na prestação do serviço funerário, especialmente em momento de fragilidade e luto, ultrapassa o mero descumprimento contratual e configura dano moral indenizável.

7.

O valor fixado a título de danos morais se mostra adequado e proporcional, atendendo à função reparatória e pedagógica da indenização, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecedor de serviço funerário responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A falha na execução de serviços funerários, causando sofrimento adicional aos familiares do falecido, configura dano moral indenizável.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da falha e o impacto emocional causado à vítima.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei no 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1006912-17.2017.8.11.0002, Relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 19/06/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005705-71.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
1005705-71.2024.8.11.0055

Recorrente:
Univida Plano de Auxilio Funeral Eireli - EPP

Recorrido:
Aurinda Dermondes de Aguiar

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Univida Plano de Auxilio Funeral Eireli - EPP.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra.

Sentença
(Id. 260041167)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 260041174): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, ou alternativamente a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 260041179): defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005705-71.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
1005705-71.2024.8.11.0055

Recorrente:
Univida Plano de Auxilio Funeral Eireli - EPP

Recorrido:
Aurinda Dermondes de Aguiar

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Univida Plano de Auxilio Funeral Eireli – EPP,
por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, que julgou parcialmente procedentes os pedidos os iniciais, condenando a empresa recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Da narrativa inicial a autora alega que possuía contrato de prestação de serviço funerário desde 28/08/2013, pagando mensalmente o plano funeral a mais de 11 (onze) anos, tendo seu esposo e filhos como dependentes.

Relata que em 31/03/2024 seu filho Patrick Leonardo Aguiar Rosa faleceu na cidade de Campo Novo de Parecis/MT e, por esta razão, acionou a seguradora para que fosse realizado o translado para a cidade de Tangará da Serra
, assim como escolheu a urna, os hinos religiosos que seriam tocados durante a cerimonia fúnebre e a arte do cartão comunicando o falecimento e com os dados do sepultamento (local e horário).

Contudo, no momento da cerimônia, notou que a urna disponibilizada não foi a escolhida por ela, assim como não foi tocado qualquer hino, pois a caixa de som estava descarregada. Por fim, afirma que, no momento do enterro, começou a chover e a funerária não disponibilizou uma tenda para que os familiares ficassem abrigados, fato que lhe causou grande revolta diante da negligência da empresa.

A empresa recorrente arguiu preliminares de ilegitimidade passiva e de cerceamento defesa.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois, no caso dos autos a prova é exclusivamente documental, sendo absolutamente dispensável a produção de prova que não se cumpre a solucionar a controvérsia. Ademais, cabe ao juiz que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Além disso, a recorrente afirma que não tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que a autora contratou outra empresa para prestar o serviço funerário, qual seja “Funerária Santa Cruz Univida” conforme nota fiscal em Id. 260040742. Desse modo, entende que não tem responsabilidade jurídica sobre suposto descumprimento das obrigações pactuadas.

Dá análise dos autos, nota-se que a própria recorrente juntou em Id. 260041162 a relação de todos os serviços prestados no total de 4.389,97 (quatro mil trezentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos), mesmo valor que consta da nota fiscal.

Ademais, a empresa apresentou um documento intitulado
“Declaração de Recebimento do Serviço Prestado pela Univida”
assinado pela autora e com número de contrato 18675-TGS, firmado entre as partes em 2013, logo possui legitimidade passiva para responder pela falha na prestação de serviço.

No que tange ao mérito, embora a recorrente alegue que não há dever de indenizar, não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”.

Neste sentido é o seguinte julgado:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS – FALHA E DESCASO NO ATENDIMENTO PELAS EMPRESAS FORNECEDORAS
– CAIXÃO DE BAIXA QUALIDADE – ROMPIMENTO NA HORA DO ENTERRO – EXPOSIÇÃO DO CORPO – HUMILHAÇÃO, DOR E AFLIÇÃO CAUSADOS AOS FAMILIARES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC). O rompimento do caixão na hora do sepultamento, com exposição do corpo, gera aflição, angústia e humilhação aos familiares em momento de fragilidade e dor extrema pela perda de ente querido, sendo claro o dever das empresas responsáveis pelo funeral de arcarem com indenização por danos morais.
(N.U 1006912-17.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

Destaco que a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da recorrida que já se encontrava em um momento de fragilidade e dor – o luto de um ente querido.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, o valor arbitrado de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, não comporta a reforma, pois se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da recorrida e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença de origem em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025